Tribunal: TJMT
Processo: 1029632-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029632-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MENA DOS SANTOS - CPF: 451.896.171-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. PACIENTE IDOSA ACAMADA COM DISFAGIA SEVERA. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos no 1078845-49.2025.8.11.0041, em trâmite no CEJUSC da Saúde Pública, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de cinco dias, de terapia nutricional enteral exclusiva e contínua (Novasource Gi Control 250ml e Diamax 1g, 250ml) à autora, pessoa idosa, acamada, acometida de disfagia severa e alimentada por gastrostomia. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que determinou ao Estado o fornecimento de terapia nutricional enteral especializada à paciente, à luz dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ e das normas constitucionais que regem o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo dever solidário dos entes federativos garantir o acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4.

O laudo médico-nutricional atesta que a paciente é idosa, acamada, portadora de disfagia severa, alimentando-se por gastrostomia, sob risco de desnutrição, sendo imprescindível a utilização de fórmula enteral específica para assegurar aporte calórico e proteico adequado.

5.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é favorável à autora, conferindo respaldo técnico à decisão judicial, em consonância com o Enunciado no 18 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda a prévia emissão de nota técnica em demandas dessa natureza.

6.

O Tema 106 do STJ exige a demonstração da imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, requisitos que se mostram atendidos, pois o laudo profissional aponta os riscos de contaminação e o baixo aporte nutricional das dietas artesanais, evidenciando a inadequação das alternativas disponíveis.

7.

Embora a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde seja solidária entre os entes federativos, nos termos dos arts. 23, I, e 196 da Constituição Federal, não se revela necessária, em sede liminar, a redefinição do direcionamento da obrigação, devendo eventual ressarcimento observar as regras de repartição de competências em momento oportuno.

8.

Ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento distribuído no Tribunal de Justiça contra a decisão prolatada nos autos no 1078845-49.2025.8.11.0041, em trâmite no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública que deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência antecipada, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça para a parte requerente MARIA MENA DOS SANTOS - CPF: 451.896.171-49, terapia nutricional enteral exclusiva e contínua, sendo Novasource Gi Control 250ml e Diamax 1g, 250ml, conforme prescrição médica/nutricional, no prazo de 05 (cinco) dias”.

O Estado Agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final deste recurso.

O Desembargador Relator, por meio de decisão prolatada em 02/09/2025, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão Agravada. Posteriormente, em nova decisão proferida em 20/10/2025, declinou à Turma Recursal dos Juizados Especiais a competência para julgar o presente Agravo de Instrumento, pelo fato de o valor atribuído à ação principal ser inferior a 60 salários mínimos.

Foram mantidos os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme decisão proferida em 07/11/2025, no id. 327617361.

Em contrarrazões, a Agravada e o Município de Cuiabá pugnaram pela manutenção da decisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para determinar a renovação periódica dos laudos médicos, conforme cota juntada ao id. 340115891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1029632-03.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Maria Mena dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em analisar se a decisão que determinou o fornecimento de terapia nutricional enteral para a Agravada deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que, na chamada judicialização da saúde, o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência, os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm à disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça realizado na cidade de São Paulo/SP, no mês de maio de 2014, dispõe: "
ENUNCIADO N° 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.".

No caso dos autos, verifico que a Agravada é pessoa idosa, acamada e é acometida com disfagia severa, alimentando-se por ‘gastrostomia’, sob risco de desnutrição, sendo prescrita terapia nutricional enteral exclusiva e contínua com “
Novasource Gi Control

250ml
e
Dimax 1g, 250ml
”, conforme laudos médicos.

Dos autos principais, o parecer do NAT foi favorável à autora:

A respeito da matéria discutida, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, fixou a seguinte tese:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

No caso, em que pese à alegação do Agravante de que o insumo não consta nas listas do SUS e que a Agravada não demonstrou a ineficácia de outras alternativas, conforme os documentos juntados nos autos, verifico que restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

O laudo médico-nutricional é claro ao justificar a necessidade da fórmula enteral especializada, destacando os riscos de contaminação e o baixo aporte nutricional de dietas artesanais, além de garantir o aporte calórico e proteico necessário, evitando o agravamento do seu já frágil estado de saúde. Para uma paciente com disfagia severa, a "alternativa" do SUS não é um outro medicamento, mas a própria subsistência nutricional.

Em relação ao pleito de direcionamento da obrigação de fazer, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026